Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019933-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA - CPF: 032.839.131-02 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
N.U 1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019933-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA
,

contra a decisão desta Relatora, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, verberando que o mesmo não é hipossuficiente.

Assevera em suas razões recursais (Id. 183777159)

que “
está passando por uma grave crise financeira e por isso não possui mais condições de pagar as custas judiciais.”

Após despacho desta relatora para complementação das informações de sua hipossuficiência, o mesmo ficou inerte, posteriormente havendo decisão monocrática.

Agravo Interno Id. 183777159, contra o indeferimento da Medida Liminar e Decisão Monocratica, nas mesmas razões do Agravo de Instrumento.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024